Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de obrigação líquida com termo certo, os consectários referentes aos juros de mora e à correção monetária incidem sobre a dívida vencida e inadimplida, a partir da data do seu vencimento (arts. 389 e 397 do Código Civil).
2. Recurso conhecido e provido.